Tribunal: STF
Processo: ARE 1351578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral (e-Doc. 26, p. 1-4).



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR - Município de Campinas - Alegada inconstitucionalidade da taxa de sinistro - Lançamentos retroativos - Exercícios de 2012 a 2017 - Julgada procedente, para anular os lançamentos da TAXA DE SINISTRO, com desvinculação da cobrança em relação à taxa de lixo - DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PREVENÇÃO E DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - As atividades de combate a incêndios correspondem a um serviço público de competência do Estado, conforme dispõe o artigo 139 da Constituição do Estado de São Paulo, sendo indevida a cobrança efetuada pelo Município - Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal em julgamento do Tema 16 da repercussão geral (RE nº 643.247/SP) - Modulação dos efeitos que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1º de agosto de 2017, admitindo a incidência anterior a esta data, "ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" - Ação ordinária proposta em 10/04/2018, mas relativa a exercícios anteriores, acerca dos quais não há prova, nos autos, do ajuizamento das respectivas execuções fiscais - Aplicação incondicional do precedente vinculante - Sentença mantida - Precedentes desta Câmara. Recursos voluntário e remessa de ofício rejeitados."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente